Tribunal: TJDFT
Processo: 0733807-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733807-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, LAC ENGENHARIA LTDA - ME APELADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Em sede de contrarrazões, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA sustenta a ocorrência de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição com a juntada de novos documentos pelo réu no momento da interposição da apelação. Anoto que as novas peças “não foram apresentadas ao juízo de origem, não tendo sido, consequentemente, por ele analisados, de modo que se reformada com base nesses novos elementos acabaria por caracterizar supressão de instância e, consequentemente, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” – ID 14958053 Pág. 5. Ante o exposto, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré/apelante LAC ENGENHARIA LTDA - ME para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar aventada pelo autor em contrarrazões. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator